Tribunal: STF
Processo: ARE 1122018
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional, Administrativo e Urbanístico. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Torres de telefonia celular. Ordenamento urbano. Limitação ao direito de construir. Competência municipal. Interesse local. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que a Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre matéria de interesse local.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.